Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-85.2023.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002056-85.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIEL DE JESUS BASTOS - CPF: 066.733.051-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDECI DE JESUS LIRA - CPF: 865.902.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA - CPF: 038.607.081-47 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002056-85.2023.8.11.0006

APELANTE: GABRIEL DE JESUS BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO DE OFÍCIO.

PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão.

2.1. A preliminar suscitada pela Defensoria Pública busca o reconhecimento da nulidade da abordagem policial e da revista pessoal, sob o argumento de ausência de fundada suspeita.

2.2. No mérito, discute-se a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecente para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

2.3. Reconhecimento
de ofício
da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006).

III. Razões de decidir.

3.1. A abordagem policial é revestida de fundadas suspeitas, sendo legítima e respaldada nos arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal, haja vista ter sido realizada no período noturno, em local comumente conhecido pelo tráfico, em decorrência de nervosismo e tentativa de evasão pelo agente, o qual fazia o uso de tornozeleira eletrônica descarregada. Preliminar rejeitada.

3.2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas, com apreensão de substância entorpecente, características indicativas de traficância e depoimentos consistentes de policiais militares, sendo inviável a desclassificação da conduta para porte de droga para uso pessoal.

3.3. Reconhecida
de ofício
a minorante do tráfico privilegiado, com fundamento na primariedade técnica e ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo a organização criminosa.

3.4. Para fins de prequestionamento, esclarece-se que os dispositivos invocados foram devidamente observados e integrados na fundamentação do acórdão, considerando a análise do ordenamento jurídico aplicável.

IV. Dispositivo e tese.

4. Apelação desprovida. Reconhecimento, de ofício, da minorante do tráfico privilegiado, com redução da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, além de 166 dias-multa, substituídas por restritivas de direitos.

Tese de julgamento: “A abordagem policial realizada com base em fundada suspeita é legítima e não enseja nulidade das provas dela decorrentes.”;

“A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de droga para uso pessoal é inviável quando demonstrada a traficância por elementos objetivos e consistentes.”;

“Diante da ausência de fundamentação na sentença e sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedique à atividade criminosa e nem integre organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CF/1988, art. 144, caput e § 5º; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1467500 AgR-terceiro, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 18/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 851.676/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17/10/2023; TJMT, Enunciados Criminais n. 3 e n. 8.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002056-85.2023.8.11.0006

APELANTE: GABRIEL DE JESUS BASTOS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por GABRIEL DE JESUS BASTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 1002056-85.2023.811.0006, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A Defensoria pública, assistindo o acusado, suscita,
preliminarmente
, a ilegalidade da abordagem/revista pessoal e, por conseguinte, a nulidade das provas delas decorrentes, uma vez que a ação policial foi procedida “
exclusivamente na impressão subjetiva dos agentes policiais, sem indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida”
. No
mérito
, postula a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que inexistem provas que apontem a traficância, senão a condição de usuário do agente.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, “
os artigos 28, 33 e os julgados do STJ mencionados sobre a impossibilidade de abordagem baseada em elementos subjetivos como o nervosismo
” [doc. digital n. 250188726].

A 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 250188731].

O Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n.
252430197
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002056-85.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL REALIZADOS PELOS POLICIAIS MILITARES – ILICITUDE DAS PROVAS DELAS DECORRENTES.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade da abordagem e revista de
GABRIEL DE JESUS BASTOS, uma vez que a apreensão da droga se deu em desconformidade com o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal.

Assevera ainda que a motivação decorreu “
apenas do nervosismo do suspeito, ou seja, exclusivamente na impressão subjetiva dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida”
.

Por fim, aduz que “
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente, à vista ainda, da pescaria probatória/fishing expedition
”.

O pedido
não prospera
.

De fato, a questão relativa à legalidade de abordagens e buscas pessoais tem sido reiteradamente submetida ao crivo desta 1ª Câmara Criminal e, por vezes, tenho reconhecido, com base em precedentes da Corte Cidadã, a ilegalidade da atuação policial, quando não demonstrada a existência de ‘fundada suspeita’, na exata dicção do §2º do artigo 240 do Código de Processo Penal.

O objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida às policiais militares (CF/88, art. 144, §5º), e tem como objetivo prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144, caput, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial “
representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa
” (SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

No sistema brasileiro, a busca domiciliar ou pessoal se submete a critérios valorativos do agente que a procede em face da(s) pessoa(s), extraídos de circunstâncias objetivas que permitam, racionalmente, inferir que se está diante de uma situação que exija uma pronta intervenção para prender criminosos, apreender produtos, objetos ou vítimas de crimes, além de recolher fontes ou meios de provas que interesse à persecução criminal.

Importando a intervenção corporal em medida limitativa do direito à privacidade, impõe a lei que a sua realização ocorra quando houver “fundada suspeita” quanto a uma das situações que a autorizam.

Todavia, a busca pessoal não se submete às mesmas exigências da domiciliar, que goza de proteção constitucional (art. 5º, XI), sendo diferente também o
standard
probatório de verificação do modelo que autoriza e legitima a intervenção.

Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na
busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”
.

“Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

A busca pessoal se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor, ou seja, o
standard
é fixado em simples verossimilhança e restará sempre legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

A falta de definição mais específica do termo “fundada suspeita” torna impossível elencar todas as situações concretas que apontem a real necessidade da busca pessoal.

Assim, enquanto
o nervosismo
ou
a tentativa de fuga para o interior de uma residência
– que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar,
pode, entretanto, justificar a busca pessoal na via pública
,
especialmente quando outras circunstâncias se agregam
, formando um juízo de verossimilhança.

Apesar de se tratar de um termo genérico, que conduz à subjetividade, os agentes policiais devem utilizar um conjunto de fatos suscetíveis a caracterizar a fundada suspeita – como condição legitimadora da busca pessoal –, tais como local, horário, condutas reativas (ex.: dispensar algo no chão, se assustar, esconder algo nas vestes, correr, etc.), expressão corporal, denúncias que repassam características específicas, reiteração delitiva específica (agente conhecido por realizar o tráfico no mesmo local da atual abordagem), etc.

Não por outro motivo que a existência de fundada suspeita deve ser sempre analisada diante das especificidades de cada caso e voltada às questões de fácil percepção, baseadas em elementos concretos e relevantes, não se admitindo jamais a mera intuição ou “tirocínio policial”.

Nesse panorama, fica claro que não se sustenta a ilegalidade da busca pessoal alardeada na preliminar recursal.

O conjunto probatório demonstra que uma equipe da Polícia Militar se encontrava em
patrulhamento de rotina
, no
período noturno
, em
local conhecido pelo tráfico de drogas
, quando avistou o acusado, o qual
estava usando tornozeleira eletrônica
.

Ao perceber a presença da viatura, ele
demonstrou nervosismo
,
acelerando o passo
com
o intuito de ingressar em uma residência
do conjunto habitacional antigamente denominado como ‘Vila Azul’, no município de Cáceres/MT.

Diante de tal comportamento, os membros da guarnição o abordaram e, na revista pessoal e em varreduras pelas cercanias, encontraram diversas trouxinhas contendo entorpecentes, as quais totalizaram 47 (quarenta e sete) unidades, R$ 83,65 (oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos) em dinheiro, uma corrente de prata, um celular e um par de fones de ouvido.

A respeito do acontecido, o policial militar VALDECI DE JESUS LIRA afirmou que, junto com sua equipe, estava em patrulhamento de rotina na região, a qual é conhecida pela intensa mercancia ilícita de entorpecentes.

De acordo com ele, a guarnição se deparou com GABRIEL, o qual usava tornozeleira eletrônica, e que ele, ao ver a viatura policial, demonstrou comportamento estranho, haja vista que acelerou o passo para entrar no complexo domiciliar ‘Vila Azul’; contudo, relatou ter procedido a abordagem dele antes do seu ingresso no local.

O policial acrescentou que, na revista pessoal, localizou uma grande quantia de entorpecentes e, após realizar busca no perímetro, encontrou mais drogas, as quais se assemelhavam com as que foram apreendidas com o apelante.

Nesse mesmo sentido foram as declarações judiciais do também policial militar ELIAS LIMA.

Destarte, no contexto em que ocorreu a abordagem – durante patrulhamento de rotina no período noturno, em local conhecido pelo tráfico, onde os policiais se depararam com indivíduo ‘tornozelado’ que demonstrou nervosismo e tentou se desvencilhar da abordagem buscando abrigo no interior de um complexo habitacional – encontra-se justificada a ação policial.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

“[...] A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. [...]”
(STF, ARE 1467500 AgR-terceiro, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024).

“[...] Na hipótese, está bem delimitada [...] a justa causa para a ação dos policiais, posto que o réu (ora paciente), encontrando-se em conhecido ponto de tráfico, ao avistar a guarnição policial, apresentou nervosismo e começou a se movimentar maneira suspeita, tendo sido seguido pelos policiais que, apenas então, realizaram revista pessoal, diante de fundada suspeita para tanto, sendo encontrado em seus bolsos 10 porções de maconha, contendo 16,3g, e mais 72 porções de maconha, contendo 119,1g, e aproximadamente R$ 360,00 em notas trocadas, o que afasta a ocorrência de ilicitude das provas obtidas [...]. Nesse panorama, Devidamente demonstrada a justa causa, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou por qualquer outro elemento subjetivo (AgRg no REsp n. 2.053.392/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ, AgRg no HC n. 851.676/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

“[...] Extrai-se do contexto fático delineado nos autos que os policiais, em um patrulhamento de rotina, "avistaram um indivíduo em atitude aparentemente suspeita, [...]. Os policiais também notaram que o indivíduo estava com uma tornozeleira eletrônica. Diante desta situação, realizaram uma abordagem no acusado". Em revista pessoal, foram encontradas 27 porções de cocaína prontas para comercialização" [...] Conforme se extrai dos autos, a ação policial foi acompanhada de elementos preliminares indicativos de crime diante do flagrante de apreensão da droga em poder do agente, já suficiente para configurar o tráfico [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 677.851/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra GABRIEL a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 02 de janeiro de 2023, por volta das 19h00min., na Rua das Opalas, n. 194, Bairro Cohab Velha, neste Município de Cáceres/MT, GABRIEL DE JESUS BASTOS, com consciência e vontade, transportou, trouxe consigo, guardou ou teve em depósito, para fins de traficância, 47 (quarenta e sete) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 9,35 g (nove gramas e trinta e cinco centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos que uma equipe de Força Tática realizava rondas ostensivas pelo local sobredito, conhecido ponto de tráfico de entorpecentes da cidade, momento em que os militares avistaram o denunciado GABRIEL, o qual ao perceber a presença policial acelerou o passo e tentou ingressar em uma residência.

Exsurge que em razão das fundadas suspeitas o denunciado foi abordado no quintal da casa em que tentou se homiziar, sendo que em busca pessoal foram localizadas 12 (doze) porções de cocaína, além de R$ 86,65 (oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Desponta que o increpado, que reside em outro endereço, afirmou aos policiais que havia chegado no local há pouco e que estava ali para comercializar entorpecente, alegando ainda que até o momento tinha vendido apenas uma trouxinha de droga.

Ato contínuo, foram realizadas buscas no perímetro do quintal que o denunciado ingressara, sendo localizadas mais dois invólucros contendo mais porções de cocaína, as quais GABRIEL afirmou serem de sua propriedade.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como a substância estava aprontada e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que as drogas apreendidas tratava-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.”
(doc. digital n. 250188665).

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da inicial à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

No que tange à desclassificação para a infração penal prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito n. 73.3.2023.124 (doc. digital n. 250188170), boletim de ocorrência n. 2023.1469 (doc. digital n. 250188173), termo de exibição e apreensão n. 2023.16.2011 (doc. digital n. 250188177), exame preliminar de entorpecente (doc. digital n. 250188190), laudo definitivo (doc. digital n. 250188654) e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Coordenadoria Regional da POLITEC de Cáceres – Gerência de Criminalística – atestou que as substâncias apreendidas em poder do apelante se tratava de
“47 porções de substância sólida em forma de pedras e pó, de cor amarelo-esbranquiçada, embaladas em fragmentos plásticos fechados por fusão (através de calor), formando embalagens do tipo trouxinhas, com massa bruta de 9,35g [...] todas apresentando resultado POSITIVO para COCAÍNA [...]”

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o Policial Militar VALDECI descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“
QUE a polícia militar através da equipe de força tática

em patrulhamento pelo bairro Cohab Velha, na Rua das Opalas avistou um indivíduo próximo a um local onde é realizado comércio de entorpecentes, sendo que ao avistar a viatura policial o suspeito acelerou o passo com o objetivo de adentrar em uma residência, porém mediante a fundada suspeita a equipe logrou êxito em abordá-lo no quintal da casa e foi realizada a busca pessoal sendo encontrado com o mesmo, 12 (doze) porções de substância análogas a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 83,65 (oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos). QUE o suspeito relatou à equipe policial que acabara de chegar naquele local e que estaria ali para realizar a comercialização do entorpecente e que até o momento havia vendido apenas 01 (uma) trouxinha. em ato contínuo, durante as buscas no perímetro do quintal da casa foram encontrados, jogado no chão dois invólucros, sendo que em cada um deles havia mais substância análoga a pasta base de cocaína, e que o suspeito GABRIEL DE JESUS BASTOS confirmou que estes dois invólucros também eram de sua propriedade. QUE após a conferência da substância análoga a entorpecente que estavam nos invólucros, foram contabilizadas um total de 45 (quarenta e cinco) "trouxinhas". vale ressaltar que o suspeito está usando tornozeleira eletrônica e a mesma se encontra desligada”
(doc. digital n. 250188175).

Semelhantes são as declarações do agente de segurança MIGUEL (doc. digital n. 250188176).

No seu interrogatório extrajudicial, GABRIEL fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 250188180).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, VALDECI e ELIAS LIMA BATISTA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais militares VALDECI e ELIAS, disseram:

“
Elias
: Na época eu estava trabalhando na força tática, estava patrulhando na Rua das Opalas, próximo daquelas vilas que eram famosas pelo uso de entorpecentes alí. Quando nós viramos a rua o GABRIEL viu a viatura, ele acelerou o passo para entrar na vila onde ficavam os imóveis ali, aproximamos, fizemos a busca e encontramos porções com ele, e logo após próximo a ele, localizamos mais porções e que o mesmo alegou ser dele. Ele falou que já tinha vendido [...], mas não lembro o quanto. Tinham algumas que estavam em posse dele e outras próximos dele que ele admitiu que eram dele. Aquele local era comum pela prática de venda de drogas, tanto que tem pouco tempo que foi feita a destruição do local por esses fatos: saúde pública, frequência de usuários [...]. Eu já havia abordado ele outras vezes, porém o mesmo no dia da abordagem estava usando tornozeleira eletrônica [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Oitiva - Elias Lima Batista - 1002056-85.2023.8.11.0006.mp4)

“
Valdeci
: Naquele dia [...] realizávamos patrulhamento na Cohab Nova, o local que era conhecido como ‘vila azul’, nós avistamos esse indivíduo, aproximando da vila. Quando ele viu a viatura, ele acelerou o passo, tentando entrar na vila para não ser abordado. Conseguimos fazer a abordagem antes dele entrar. Foi encontrado com ele uma quantia de 12 paradinhas, fizemos a busca, estava com ele e uma quantia em valores. Posteriormente fizemos uma busca no perímetro e encontramos mais uma grande quantidade. Ele também nos relatou que havia acabado de chegar e havia vendido apenas uma pequena quantidade do entorpecente dele. Ele disse que estava alí para vender o entorpecente [...]. Era uma quantia grande de entorpecente apreendido, mas não lembro quanto. Ele relatou que estava alí para fazer a venda do entorpecente. A região era muito conhecida, praticamente alí ficavam muitos usuários e alí sempre, todos os dias, a gente abordava pessoas e encontrava entorpecentes alí. Ele estava chegando [...], se aproximando para tentar entrar [...]. Por mim ele não era conhecido, mas por parte da equipe sim. Eu cheguei a abordar ele posteriormente, na vila, outros dias após, ele foi abordado na vila por outras tantas vezes [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Oitiva - Valdeci de Jesus Lira - 1002056-85.2023.8.11.0006.mp4)

GABRIEL, quando interrogado, narrou:

“
Acusado
: Eu não estava com as drogas. Eles me fizeram falar que eu estava quando fui na ‘salinha’ deles. Eu estava com uma maconha e ela estava bolada no papel. Quando eu acendi já estava dentro da vila, era um fumódromo, aí quando eu acendi o cigarro, olhei para trás [...] eles já estavam entrando dentro da vila, abordou eu, estava com fone de ouvido, ouvindo música, vi só a lanterna na minha cara [...]. Eles procuraram na vila, no segundo andar dela, onde ficaram dois lá embaixo comigo e dois lá em cima, entraram com dois usuários [...] e eu algemado lá embaixo [...] saíram com os usuários, com porções na mão. Falaram que tinham achado mais [...]. Eu estava tornozelado nesse dia [...], pegaram e fizeram os trâmites deles [...]. Na Delegacia eles encontraram mais um pouco de maconha comigo. Foi isso que aconteceu lá. Eles tinham me batido e disseram que se eu falasse alguma coisa, viriam atrás de mim. Um mês depois fui preso de novo pela mesma guarnição [...].

Juiz
: Então o senhor não tava com entorpecente e foi a polícia que colocou esse entorpecente para o senhor assumir?

Acusado
: Verdade.

MP
: O senhor falou que estava com maconha e eles prenderam maconha?

Acusado
: Levaram a maconha que estava comigo lá na Civil [...]. Levaram comigo [...], dentro da minha bermuda. Eles não mexeram na hora e na Civil que encontraram esse maconha.

MP
: Aqui na apreensão só tem pasta-base [...].

Defesa
: Para eu entender a dinâmica. Você estava a pé ou de bicicleta?

Acusado
: Bicicleta, ela tava lá dentro.

Defesa
: Estava lá, de fone de ouvido, fumando?

Acusado
: Estava acendendo na hora.

Defesa
: A polícia parou. Nessa primeira revista, eles acharam algo além desse cigarro de maconha?

Acusado
: Não.

Defesa
: Aí te levaram junto algemado. Essa quantidade de droga maior foi achada na vila?

Acusado
: Foi.

Defesa
: E você assumiu essa droga?

Acusado
: No CISC quando eles estavam fazendo o depoimento deles. Assumi porque falaram que iam bater e mim e me matar se denunciasse eles.

Defesa
: Com você então tinha só esse cigarro de maconha?

Acusado
: Sim, só isso [...] e uma porção que estava no meu bolso [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Interrogatório - Gabriel de Jesus Bastos - 1002056-85.2023.8.11.0006.mp4)

O conjunto probatório demonstra que o réu foi preso em flagrante delito portando cocaína e que a droga estava acondicionada em “trouxinhas”, as quais totalizaram cerca de 47 (quarenta e sete) invólucros.

A respeito do acontecido, os policiais militares foram uníssonos ao narrar que estavam em rondas por uma localidade conhecida pela venda de drogas e que visualizaram GABRIEL em atitude suspeita.

Relataram que o acusado, ao avistar a viatura, tentou ingressar num conjunto habitacional, porém, procederam a abordagem dele ainda na parte externa do local.

Acrescentaram que, durante a revista pessoal, localizaram, parte dos entorpecentes em poder de GABRIEL e que, após realizar varreduras naquela localidade, encontraram o restante das drogas.

Noticiaram que GABRIEL confessou-lhes que estava comercializando entorpecente e que, antes de ser preso, somente conseguiu vender uma única trouxinha de cocaína.

Por fim, disseram que o acusado assumiu não só as porções que estavam consigo, mas também os demais invólucros, sobretudo porque possuíam características semelhantes [mesma natureza e forma de acondicionamento].

É firme o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos dos agentes públicos possuem relevância probatória [TJMT, Enunciado Criminal n. 8], não podendo ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria feita pelo agente, que, neste caso, se resume apenas a versão judicial de que foi “ameaçado” pelos policiais para “assumir” a propriedade de todos os entorpecentes apreendidos.

Na situação, não há aparente tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

Segundo entendimento deste Tribunal, “
o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
” (N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021), o que
não é o caso dos autos
.

A versão de que portava uma porção de maconha no bolso, um ‘cigarro bolado’ e que estava naquela localidade para fumá-lo está órfã e desamparada das demais provas produzidas.

Além de as declarações dos policiais militares – confirmando a apreensão das porções de cocaína em poder do acusado e o restante do entorpecente disperso na região que ele se encontrava –, não consta no termo de exibição e apreensão nenhum cigarro ou amostra de maconha.

Depois, ainda que os agentes policiais não tenham presenciado o momento da venda do único papelote de entorpecente, o fato de “trazer consigo”, nas circunstâncias da prisão, caracteriza a traficância.

Ressalto que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal n. 3 deste Tribunal: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Diante desse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS [...] PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E OBJETOS ILÍCITOS. NEGATIVA DE AUTORIA INCONSISTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. [...] RECURSO NÃO PROVIDO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A negativa de autoria apresentada pelo apelante é contraditória em face das evidências e dos depoimentos dos policiais, que detalham a apreensão em flagrante e a indicação voluntária de entorpecentes pelo réu. A condição de usuário não exclui a responsabilidade pelo tráfico, sendo inviável a desclassificação para uso pessoal diante das circunstâncias e evidências que indicam mercancia [...] (N.U 1001481-32.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

EMENTA: DIREITO PENAL - APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA [...] IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS PROBATÓRIOS INCISIVOS E CONTUNDENTES DEMONSTRANDO QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO DROGAS PARA A MERCANCIA ILÍCITA - CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé. Inferindo-se que a prova oral produzida em juízo comprovou que o acusado trazia consigo drogas para fins mercantis, resta inviável a desclassificação da conduta, devendo, portanto, ser mantida a condenação no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.410764-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/11/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR: [...] As circunstâncias da prisão em flagrante e a forma de armazenamento das drogas, associadas ao depoimento coeso das testemunhas, demonstram clara intenção de traficância, inviabilizando a desclassificação da conduta para o porte destinado ao uso pessoal. [...] Tese de julgamento: [...] A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando demonstradas a materialidade e autoria com base em laudos periciais e depoimentos de testemunhas fidedignas, especialmente em casos de prisão em flagrante [...]”
(TJDFT, Acórdão 1941894, 07107167020238070001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2024)

Em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de reconhecimento,
de ofício
, da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque o juízo
a quo
, ao fixar a pena do réu, apenas se limitou a afirmar que na terceira fase “
ausentes causas de diminuição [...] da pena”
, deixando de explanar os motivos que o levaram a não aplicar a minorante do tráfico privilegiado.

Destarte, diante da ausência de fundamentação na sentença e, considerando a primariedade técnica e os bons antecedentes do acusado, aliado à falta de provas quanto à dedicação a atividades criminosas ou à participação em organização criminosa, a minorante deve ser aplicada em favor dele.

Assim, considerando ter sido apreendido apenas uma pequena quantidade de entorpecente [
9,35g
(nove gramas e trinta e cinco centigramas) de
cocaína
], a pena deve ser reduzida em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), conforme autoriza o artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, ficando a reprimenda definitiva redimensionada para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Por força da nova pena imposta, estabeleço o
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda, com a possibilidade de
substituição
da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução [CP, art. 44, § 2º].

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo, porém,
de ofício
, a minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo [2/3 (dois terços)], readequando a pena definitiva de
GABRIEL DE JESUS BASTOS
para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no
regime aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, com a sua
substituição
por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada

Determino
a
imediata
comunicação ao juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao acusado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025